Tribunal: TJES
Processo: 5005498-77.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005498-77.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER
RECORRIDO: MILTON EDSON BAPTISTA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIÇOS HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA. NARRA A PARTE AUTORA QUE POSSUI UM PLANO DE SAÚDE JUNTO À REQUERIDA E QUE NO DIA 01/04/2021 DEU ENTRADA NO HOSPITAL MERIDIONAL COM SUSPEITA DE COVID-19. ALEGA QUE LOGO FOI INTERNADO, TENDO RECEBIDO ALTA APENAS EM 14/04/2021. ALEGA QUE REALIZA O PAGAMENTO DAS FATURAS DO PLANO DE SAÚDE POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA, PORÉM RECEBEU DO REQUERIDO UM BOLETO DE COBRANÇA EXTRA NO VALOR DE R$1.692,25, QUE AO ANALISAR O DEMONSTRATIVO ENVIADO, VERIFICOU QUE A COBRANÇA SE TRATAVA DAS DESPESAS RELATIVAS AO DIA 01/04/2021, DATA DA SUA INTERNAÇÃO. NARRA, QUE FOI SURPREENDIDO COM A INFORMAÇÃO DE QUE DEVERIA PAGAR ESSE VALOR VISTO QUE A RÉ NÃO COBRIA DESPESAS AMBULATORIAIS, APENAS HOSPITALARES. ALEGA QUE POR RECEIO DE TER O SERVIÇO SUSPENSO, REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO VISTO QUE NÃO PODERIA FICAR SEM O SERVIÇO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A RÉ A RESTITUIR OS VALOR PAGOS, EM DOBRO, A IMPORTÂNCIA DE R$1.692,25 TOTALIZANDO R$3.384,50, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A RÉ A RESTITUIR O VALOR A TÍTULO DE DANO MATERIAL NO VALOR DE R$92,00, ALÉM DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A RÉ A TÍTULO DE DANOS MORAIS NA IMPORTÂNCIA DE R$2.500,00. RECURSO DA PARTE RÉ, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CASO ISSO NÃO OCORRA, QUE SEJA JULGADA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E A REFORMADA A SENTENÇA PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DA RÉ DE QUE O AUTOR DE FATO TINHA SIDO ATENDIDO EM MODALIDADE NÃO COBERTA PELO PLANO. FALTA DE COMPROVAÇÃO QUE DEMONSTROU AO CONSUMIDOR QUE AQUELE PROCEDIMENTO NÃO ESTAVA COBERTO PELO PLANO POR ELE CONTRATADO. A ALEGAÇÃO POR PARTE DA RÉ, DE QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS AO AUTOR NÃO É DE COBERTURA PELO PLANO POR ELE CONTRATADO, É UM MEIO DE LUDIBRIAR O CONSUMIDOR VULNERÁVEL, VEZ QUE A CONTRATAÇÃO FOI REALIZADA POR MEIO DO PLANO DE SAÚDE, DE FORMA QUE O AUTOR LEGITIMAMENTE ACREDITOU QUE O SERVIÇO NÃO SERIA COBRADO E, POSTERIORMENTE, RECEBEU A COBRANÇA DO VALOR, PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA RÉ.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.